Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7677/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões civis emitidas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 3682/2023-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia), este Tribunal, entre outras deliberações, determinou à Universidade Federal da Bahia que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência às interessadas do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentaram; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; Considerando que, cientificado da deliberação em 20/6/2023, o Reitor da Universidade Federal da Bahia solicitou prorrogação de prazo, "por mais quinze dias úteis", para cumprimento das determinações; Considerando as análises e conclusões da unidade técnica, pelo deferimento parcial do pedido, no sentido de prorrogar o prazo assinalado por 15 (quinze) dias corridos para o cumprimento do subitem 9.2.1, e 21 (vinte e um) dias corridos para o atendimento ao subitem 9.2.2, ambos do Acórdão 3682/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 21/7/2023 (vencimento do prazo para cumprir o subitem 9.2.2. do mencionado Acórdão); Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em prorrogar os prazos fixados à Universidade Federal da Bahia no Acórdão 3682/2023-TCU-Segunda Câmara , por 15 (quinze) dias corridos, para cumprimento do subitem 9.2.1, e 21 (vinte e um) dias corridos, para atendimento ao subitem 9.2.2, ambos do referido decisum , a contar de 21/7/2023. 1. Processo TC- Processo 012.230/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Etelvina Ferreira dos Santos (XXX.131.115-XX); Serafina Maria Simas Pereira de Souza Pondé (XXX.540.025-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.